Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716298-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra decisão proferida pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 0722057-64.2021.8.07.0001, deferiu a desconsideração em face do agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que não mais pertenceria ao grupo JCGONTIJO desde março de 2022, ocasião em que teria alterado o endereço de sua matriz, o quadro de administradores e o objeto social, inexistindo atualmente qualquer atuação conjunta. Sustenta que o trânsito em julgado da ação originária teria se dado apenas em 2023, razão pela qual não deveria ser responsabilizada, uma vez que à época não mais integrava o grupo econômico. Aduz que haveria bens penhoráveis dos devedores principais aptos a garantir a execução, motivo pelo qual seria descabido o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Alega que não teriam sido observados os requisitos previstos no art. 50 do CC para deferimento do pedido, notadamente porque não seria suficiente a simples insolvência do devedor principal. Tece demais considerações e colaciona julgados. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do Agravo a fim de que seja rejeitado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face do agravante. Preparo recolhido ao ID 71174302. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 230890657 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Nos termos da decisão de ID 197732256, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica das devedoras JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, para o fim de alcançar o patrimônio das sociedades empresariais JCGONTIJO 208 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.476/0001-21; JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.443/0001-81; JCGONTIJO 205 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.633/0001-65; JCGONTIJO 201 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.700/0001-25; JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.558/0001-32; JCGONTIJO 206 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.057.769/0001-50; JC GONTIJO 211 EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ: 14.380.393/0001/10; JCGONTIJO 210 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.317.018/0001-26; JCGONTIJO 207 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.054.724/0001-22; JCGONTIJO 203 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.457/0001-45 e CONSORCIO JCGONTIJO COMIM CNPJ: 23962.124/0001-53. Foi interposto agravo de instrumento em relação à referenciada decisão (0724989-23.2024.8.07.0000). A despeito de ter sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, determinou-se o sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo do recurso, haja vista que a decisão de ID 197732256 teria estabelecido que o prosseguimento da demanda dependeria da preclusão do referenciado decisório (ID 218011174). Inconformada, a parte exequente interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do feito, sendo que a segunda instância determinou a retomada do cumprimento de sentença (ID 220573889). Diante da decisão proferida pela instância recursal, determinou-se a constrição de ativos financeiros de titularidade das empresas que foram atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica (ID 223181370). No curso da referenciada diligência, veio aos autos a empresa HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (CNPJ: 14.058.558/0001-32), cujo nome fantasia é JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, conforme documento de ID 225738835, para se insurgir contra a constrição realizada e para apresentar defesa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 225738801). Apontou que haveria nulidade na citação, eis que, à época em que teria sido realizado o ato, não estaria estabelecida no endereço diligenciado (SHCS 114/115, CONJ A, BL 01, 41, Salas 10 a 16, 28 A 34, parte R, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70377- 400), conforme o documento juntado em ID 187751177. Afirmou, ainda, que não integraria o mesmo grupo econômico da JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A, eis que estaria situada em endereço diverso, bem como que o Quadro de Sócios e Administradores não possuiria qualquer relação com os devedores originários. Instada a se manifestar, a parte exequente aduziu que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não teria sido julgado, bem como que não haveria ordem de constrição em relação à empresa HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (ID 229701525). Na mesma oportunidade, afirmou que a empresa não teria se insurgido, de forma específica, “sobre as alegações do Autor de (i) identidade de objeto e nome empresarial e (ii) várias decisões proferidas pelo TJDFT reconhecendo o grupo econômico”, de forma que deveria ser aplicada a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo credor. Pontuou que “a impugnante se olvida que antes da alteração do contrato social de ID 225738826 possui identidade de sócios, endereço e objeto, atraindo a responsabilidade pelos débitos face a inegável sucessão empresarial”, bem como que a “José Celso Gontijo Engenharia S/A possui a maioria do capital da HASH, é a sua controladora”. É o relatório. Decido. Em ID 22573880, a empresa HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A alegou que, à época em que teria sido realizada a citação (19/03/2024) (ID 191089304), estaria situada em endereço diverso daquele em que implementado o ato citatório. Como é cediço, estabelece o art. 278 do Código de Ritos que cabe à parte alegar eventual nulidade na primeira oportunidade que couber a ela falar nos autos, sob pena de preclusão. Considerando que a referenciada empresa não apresentou defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, se mostra possível a análise, neste momento processual, da alegada nulidade de citação. Nessa quadra, da detida análise dos autos, tenho que razão lhe assiste, eis que, consoante se infere da certidão simplificada emitida pela junta comercial (ID 187751177), em 25/03/2022, a empresa transferiu a sua sede para outra unidade da federação. Dessa forma, tenho que a empresa demonstrou satisfatoriamente que, à época em que implementada a citação, estaria situada na AVENIDA ATAULFO DE PAIVA 1079 SALA 1210 BAIRRO LEBLON CEP 22440-034 RIO DE JANEIRO/RJ, local diverso daquele em que realizada a diligência de ID 191089304 (SHCS EQS 114/115 CONJ A BLOCO 01, 41, SL 10/34, PARTE Q, ASA SUL, BRASÍLIA - DF, 70377-400). Ante o exposto, com fincas nos art. 278 e art. 280, ambos do Código de Ritos, ACOLHO a insurgência apresentada em ID 22573880 e PRONUNCIO A NULIDADE do ato citatório, implementado pelo mandado de ID 191089304, razão pela qual torno sem efeitos, em relação à empresa HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, a decisão de ID 197732256, que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas devedoras. Considerando que a empresa compareceu espontaneamente a estes autos, tendo, inclusive, apresentado a sua peça de defesa em relação ao incidente (ID 225738801), passo à análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica das executadas. A questão controvertida ostenta contornos estritamente jurídicos, autorizando-se, com isso, o imediato deslinde do incidente. Trata-se de procedimento de cumprimento coercitivo da sentença, por força da qual se constituiu obrigação de pagar quantia certa, oponível à parte devedora (pessoas jurídicas). Frustrada a satisfação do crédito perseguido, diante da ausência de localização de patrimônio passível de expropriação, pugnou a parte credora pela desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, abraçou a denominada teoria maior da desconsideração, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da "disregard doctrine", ao dispor, no art. 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, sendo certo que se qualifica como relação de consumo aquela alinhavada entre as partes, fato expressamente reconhecido pelo provimento jurisdicional de ID 110457678, mostra-se evidente o empeço imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a notória e absoluta ausência de patrimônio disponível em nome das pessoas jurídicas executadas, capaz de assegurar a satisfação da obrigação. Tal constatação é corroborada pelas diversas providências levadas a efeito, já em sede executiva, sobretudo mediante atuação direta deste Juízo, consistentes em consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 169163031 a ID 173377833), bem como pela própria inércia da devedora, uma vez instada a adimplir voluntariamente a obrigação. Em relação ao sistema RENAJUD, a despeito da localização de veículos, observa-se que sobre eles recaiam diversas constrições anteriores, de forma que os bens não se encontravam livres e desembaraçados para serem penhorados ou alienados, inviabilizando, assim, a satisfação do crédito perseguido. Da mesma forma, em relação aos imóveis de matrículas n. 156013, n. 156019, n. 156098, n. 156099, n. 156100 e n. 156327, incidiam penhoras antecedentes, decorrentes de ordens lançadas nos feitos de n. 0723307-98.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e de n. 0704240-21.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília, de forma que, ante a ausência de efetividade de eventual constrição, a parte exequente pugnou pela desistência da penhora (ID 182797837). Portanto, patenteada a relação de fundo consumerista, e, sendo a personalidade jurídica das devedoras, no caso específico em exame, nítido obstáculo à satisfação do crédito atribuído ao consumidor, mostra-se possível a constrição de bens atribuídos às empresas que venham com elas a integrar grupo econômico, na esteira do entendimento pacificado por este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, colha-se entendimento sufragado pela Corte revisora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 28, §5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC dispõe sobre a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual poderá ser desconsiderada a personalidade da empresa quando ela for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, aplicável ao gestor que integra o quadro societário da empresa. 2. Constatada a utilização da personalidade jurídica como obstáculo à satisfação do crédito do consumidor, revela-se necessário a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de atingir o patrimônio dos sócios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1971472, 0735290-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) Nesse contexto, à luz dos fundamentos trazidos a lume pela parte exequente, impende perquirir acerca da existência de grupo econômico, supostamente configurado entre as pessoas jurídicas devedoras e aquela contra a qual se dirige o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A). Outrossim, a própria empresa, em sua manifestação de ID 225738801(pág. 7), confirmou que pertenceria ao grupo econômico da JC Gontijo. “Conforme se verifica na certidão simplificada de ID. 187751177 e documentos em anexo, em março de 2022 a Contestante deixou de pertencer ao Grupo JCGontijo, alterando o endereço de sua matriz, seu objeto social, além da sua administração, inexistindo grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito) combinação de esforços por convenção devidamente registrada) Importante salientar que o trânsito em julgado da ação se deu apenas em 2023 e a alteração societária, com a retirada da contestante do Grupo anteriormente existente, no ano anterior.” (ID 225738801, pág. 7). Dessa forma, não pairam dúvidas de que a empresa HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, até março de 2022, integrava o grupo econômico das empresas executadas. Observa-se que o contrato que gerou a condenação em multa moratória, ora exigida no cumprimento de sentença, foi firmado pela pessoa jurídica em 31/05/2010 e a sentença foi proferida em 03/12/2021, quando a empresa ainda fazia parte do grupo econômico. Dessa forma, tem-se que, à época em que foram praticados os atos que ensejaram a condenação das devedoras, a empresa HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A integrava o mesmo grupo econômico, sendo que a sua saída do grupo, em momento posterior, não se mostra suficiente para afastar a sua responsabilidade. Portanto, comparecem demonstrados os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu da personalidade jurídica, erigido a obstáculo à recomposição de danos causados ao consumidor, na forma reconhecida em decreto judicial transitado em julgado, admitindo-se o direcionamento da execução ao patrimônio da pessoa jurídica indicada pela parte credora. Julgo, portanto, com fincas no permissivo do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, na forma em que deduzido no presente incidente, a fim de alcançar o patrimônio da empresa HASH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. Intimem-se as devedoras, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca das constrições realizadas de ID 229790874 a ID 229798072, nos termos do art. 854, §3o, do Código de Ritos. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que for de direito. A própria agravante, em sua razões recursais, admite integrar o grupo econômico JCGontijo até março de 2022, conforme se observa do ID – pág. 8: Conforme se verifica na certidão simplificada de ID. 187751177 e documentos apresentados pela Agravante na ação principal, em março de 2022 esta deixou de pertencer ao Grupo JCGontijo, alterando o endereço de sua matriz, seu objeto social, além da sua administração, inexistindo grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito, combinação de esforços por convenção devidamente registrada). (grifei) O Cumprimento de Sentença nos autos de origem decorre de condenação ao pagamento de multa moratória contratual em virtude do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida. O contrato firmado entre as partes data de 31/5/2010 (ID 95891017 dos autos de origem) e a sentença que condenou a parte executada ao pagamento da multa contratual data de 3/12/2021 (ID 110457678 dos autos de origem). Embora o trânsito em julgado da ação tenha ocorrido somente em 10/5/2023 (ID 158291374 dos autos de origem), não é a partir de tal data que surgiria a exigibilidade da dívida cobrada nos autos de origem. Isso porque a multa moratória ora executada se trata de estipulação contratual, sendo devida a partir do momento em que deveria ter sido entregue o bem (27/2/2013, conforme informação constante na sentença de origem). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO MEDIANTE PERMUTA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO ENTREGUES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PREÇO PAGO. IMISSÃO NA POSSE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO. 1. Na análise inicial da petição inicial deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 2. O prazo prescricional trienal para reparação civil dos danos (art. 206, V, do CCB) tem início com inadimplemento contratual, quando, então, a obrigação torna-se a ser exigível. Exceção rejeitada. 3. No caso, os documentos acostados aos autos comprovam que a autora cumpriu com a obrigação assumida no contrato, dando o lote do terreno como pagamento pelas unidades imobiliárias. De fato, o contrato firmado pelas partes contém cláusula de que o preço dos imóveis foi pago na própria data de sua assinatura, além da indicação expressa do terreno como havido em negociação conjunta, o que afasta a alegação de não pagamento pela parte autora. 4. 4. O contrato deve ser cumprido, com imissão na posse dos imóveis, além das perdas e danos (art. 475 do Código Civil). São devidos aluguéis, nos moldes convencionados entre as partes até a data prevista para entrega. Cabem lucros cessantes (Tema 996 do STJ), em decorrência do atraso na entrega dos imóveis, cujo termo inicial é a data em que os apartamentos deveriam ter sido entregues e o termo final a data da efetiva entrega. Afasta-se a alegação bis in idem por ausência de previsão de multa contratual por atraso na entrega (cláusula penal moratória). 5. Em situações excepcionais, é possível haver a condenação em danos morais, desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente. O atraso muito grande na entrega do imóvel é situação apta a ensejar o reconhecimento do dano moral. Precedentes do STJ. No caso concreto, o descumprimento contratual perdura desde dezembro/2018, extrapolando muito os aborrecimentos toleráveis a esse tipo de contratação, caracterizando-se como verdadeiro ato ilícito, em franca violação aos direitos da personalidade da autora. 6. A condenação dos réus por litigância de má-fé se justifica ante a violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. Constatado que o valor da multa por litigância de má-fé foi fixado aquém do mínimo legal, este deve ser corrigido, sem que resulte na vedação à reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933694, 0715715-19.2021.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, com a dívida consistente no valor de R$99.363,02 (noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e dois centavos). 2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). 3. Na hipótese, o título executivo judicial não especificou, no dispositivo, o termo inicial da incidência da multa moratória. Desse modo, deve ser considerada a previsão contratual e legal sobre a questão, que constitui a construtora em mora somente após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrega das chaves. In casu, a entrega ocorreu em 17/5/2017, de maneira que o início da penalidade se deu em 14/11/2017. Decisão impugnada reformada nesse aspecto. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1814290, 0738650-06.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) (grifei) Desse modo, considerando que o débito que ora se executa é devido desde os idos de 2013, quando teria se dado o descumprimento contratual, e considerando que o agravante confessa (arts. 389 e 391 do CPC) que integrava o grupo econômico JCGontijo até 2022, é cabível o reconhecimento da existência do grupo econômico no caso em apreço. Não merece reparos a sentença. A desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor é prevista da seguinte forma: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Destaquei) Há expressa previsão sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento ao prejuízo sofrido pelo consumidor. O agravante sustenta que não houve demonstração do estado de insolvência da empresa, mas os documentos juntados aos autos indicam o contrário. Isso porque os únicos veículos localizados (ID 172856446 e seguintes dos autos de origem) possuem diversas constrições anteriores, o que certamente implicaria que, se levados a hasta pública, não sobraria quaisquer valores a serem repassados ao exequente. De igual sorte, os imóveis localizados também possuíam diversas constrições anteriores, de modo que seria inefetiva eventual excussão dos bens, razão pela qual o exequente desistiu da penhora sobre os bens (ID 182797837 dos autos de origem). Logo, a insolvência da pessoa jurídica foi suficientemente demonstrada, o que afasta a verossimilhança das alegações do agravante. A mera existência de bens de propriedade da parte executada não é suficiente para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário, adicionalmente, que tais bens sejam livres e desembaraçados, efetivos para a quitação do débito, o que não se verificou no caso dos autos. O agravante afirma também que não houve efetiva demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, que são requisitos para desconsideração da personalidade jurídica conforme art. 50 do Código Civil. Conforme constou da decisão recorrida, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, ao contrário do Código Civil, que adotou a teoria maior. Logo, os requisitos que o agravante afirma não terem sido demonstrados não são aplicáveis à hipótese dos autos e, portanto, sua eventual ausência não é motivo para reforma da decisão. Dessa forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de abril de 2025 16:26:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador